Tribunal: TJBA
Processo: 8044489-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044489-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIDNEI RIBEIRO DE FREITAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, pago aos Primeiros Tenentes da ativa. Sustenta que, embora tenha sido transferido à reserva com proventos integrais de 1º Tenente, não percebe a gratificação correspondente ao mesmo percentual. Postula o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento da gratificação no referido patamar, com efeitos retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de pressupostos processuais e condições da ação, especialmente a impugnação à gratuidade de justiça, a alegação de ausência de prova pré-constituída e a preliminar de decadência/prescrição; (ii) definir se a GCET possui caráter genérico, apto a ser estendido aos inativos com base na regra de paridade; e (iii) determinar se o impetrante faz jus ao pagamento da GCET no percentual de 125% sobre os proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça é mantida diante da comprovação da hipossuficiência do impetrante, evidenciada pelos contracheques juntados aos autos, que demonstram rendimentos reduzidos por descontos significativos. Afastada a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos apresentados (BGO e contracheques) demonstram a percepção de proventos de 1º Tenente sem a correspondente GCET no percentual de 125%. Rejeitada a preliminar de decadência, considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, com fundamento no art. 3º do Decreto n. 20.910/32 e na Súmula 85 do STJ, sendo imprescritível o fundo de direito e prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. A jurisprudência consolidada reconhece o caráter genérico da GCET, diante da sua concessão indistinta a todos os policiais da ativa, sem processo administrativo específico, o que permite sua extensão aos inativos com base no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A concessão da GCET aos inativos encontra amparo na paridade constitucional entre ativos e inativos, reforçada pelo entendimento do STF (RE 596.962/MT, Tema 315) e do STJ (REsp 1.863.740/PR), os quais admitem a extensão de vantagens genéricas a servidores aposentados. A legislação estadual garante aos policiais militares transferidos à reserva com 30 anos ou mais de serviço o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001), devendo, portanto, a GCET ser paga no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. A alegação de violação ao art. 169 da CF/1988 não prospera, pois a limitação orçamentária não prevalece sobre direito subjetivo legalmente assegurado ao servidor público. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044489-97.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SIDNEI RIBEIRO DE FREITAS, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)